Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-81.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001187-81.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

AGRAVADA: MARIA ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRENNA FERNANDES DA SILVA QUINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DA AGRAVADA, A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA. RECORRENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO ATACADA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL DE CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO CONSTITUEM ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8001187-81.2025.8.05.9000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.